Tribunal: TJBA
Processo: 0515102-85.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515102-85.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PAULA OLIVEIRA CORREIA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 421 DA SÚMULA DO STJ. ART. 6º, II DA LEI Nº 26/2006. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. De acordo com o enunciado n. 421 da Súmula do STJ, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. II. Ademais, o art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006 dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública quando o vencido for pessoa jurídica de direito público a qual pertença. III. Sendo assim, dá-se provimento ao recurso, para afastar a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual. IV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0515102-85.2016.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA e, como Apelada, PAULA OLIVEIRA CORREIA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2021. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA